Tribunal: STF
Processo: ARE 1572974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, XI e 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No mérito, não assiste razão ao autor.



    Com relação ao pedido de restabelecimento da pensão especial, não é possível acolher a pretensão autoral, visto que inexiste irregularidade no abatimento relativo à pensão previdenciária.



    Senão, vejamos:



    0058033-43.2021.8.19.0001 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA - Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA - Julgamento: 29/11/2022 - QUINTA C MARA CÍVEL



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA (POLICIAL CIVIL) FALECIDA EM SERVIÇO EM MAIO/2005. PENSÕES POST MORTEM, `PREVIDENCIÁRIA' E `ESPECIAL'. NATUREZA E FUNDAMENTO DIVERSOS. CUMULABILIDADE. SUPRESSÃO DE VALOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A PARTIR DE JULHO/2020 A TÍTULO DE 'ABATIMENTO PENSÃO PREVIDENCIÁRIA'. TEMPUS REGIT ACTUM E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL (ARTS.1º, CAPUT E 54, §1º DA LEI Nº 9784/99). PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA DOS ADMINISTRADOS. APELO, ADEMAIS, QUE, A RIGOR, SEQUER PODERIA SER CONHECIDO, PORQUANTO SUCEDIDO DE MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL DE CONFISSÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO QUANTO AO FUNDO DO DIREITO VINDICADO PELO AUTOR, ADUZINDO O RECORRENTE TÃO SOMENTE PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO NO TEMPO, TAMBÉM INCABÍVEL PORQUANTO NÃO PREVISTA NA SENTENÇA PROFERIDA. PRECEDENTES DA CORTE E DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONDENAÇÃO ACESSÓRIA (JUROS/CORREÇÃO) QUE DEVE SEGUIR A RECENTE DIN MICA DISCIPLINADA PELA EC Nº 113/21, APLICANDO-SE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, A CONTAR DE CADA VENCIMENTO, E JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO, SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (ART.1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009), NOS TERMOS DAS TESES FIXADAS NOS TEMAS Nº 810 DO STF E Nº 905 DO STJ, DEVENDO, A PARTIR DE 09/12/2021, INCIDIR A TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS ÍNDICES ANTERIORMENTE APLICÁVEIS A TÍTULO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO EM PARTE AO APELO.



    Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, na forma do art. 487, I do CPC”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente